Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. AUSENTE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado interposto pela parte autora e, no mérito, o proveu, parcialmente, apenas para condenar o requerido a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais). O recurso da parte ré foi conhecido e não provido.
2. O embargante sustentou a ocorrência de omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que o Colegiado deixou de analisar ponto relevante e expressamente suscitado no Recurso Inominado por ele interposto, consistente no argumento de que os valores cuja restituição foi determinada — R$ 10.571,88 — não se originaram de recursos próprios da parte autora, mas sim de empréstimos declarados nulos. Sustentou que não houve qualquer diminuição patrimonial efetiva da parte autora, razão pela qual não se justificaria a condenação à restituição, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito da demandante. Requereu o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e reformar o julgado, a fim de afastar a condenação à restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado, apta a ensejar modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso, os pedidos e documentos constantes dos autos, os quais conduziram ao posicionamento deste Órgão Julgador. Portanto, não há omissão no julgado, requisito necessário à eventual modificação do julgado. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
7. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. Não houve determinação de restituição dos valores transferidos via PIX, mas apenas das parcelas do empréstimo fraudulento já pagas pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.